Tribunal: TJBA
Processo: 8008690-07.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008690-07.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WILSON PASSOS ARAUJO Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Wilson Passos Araujo contra sentença que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia no recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça diante dos elementos apresentados pelo autor, especialmente frente à atuação da Defensoria Pública e à ausência de recolhimento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, sendo lícito ao Juízo exigir comprovação adicional da condição econômica do requerente, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. A atuação da Defensoria Pública constitui indício, mas não comprovação automática da hipossuficiência, não vinculando o juízo à concessão da gratuidade da justiça. O autor permaneceu inerte mesmo após intimação para comprovar a alegada hipossuficiência, não apresentando documentos hábeis a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e da não realização do recolhimento das custas, é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e não vincula o juízo, que pode exigir prova complementar. A atuação da Defensoria Pública não implica concessão automática da gratuidade da justiça. A ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento das custas justificam a extinção do feito sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2177646/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 02.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1382967/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 21.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008690-07.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante WILSON PASSOS ARAUJO e como apelada PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.